Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DENTISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO DF. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, entendeu ser legítima, para fins de controle do preenchimento das vagas com reserva de raça em concursos públicos, a utilização, "além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, unânime, j. 8/6/2017).
2. Admite-se, pois, a avaliação das características físicas do candidato, as quais devem corroborar o teor da declaração de raça, com o que se evita a ocorrência de abusos, em atendimento aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Legítima, pois, a previsão editalícia do sistema de heteroidentificação. E, neste contexto, é bem de ver que a verificação da veracidade da autodeclaração do candidato foi realizada, de sorte que seu resultado é mérito do ato administrativo.
3. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo, devendo sua atuação cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados.
4. Em que pese a argumentação lançada pela Apelante, a Comissão de Heteroidentificação do concurso público em questão não considerou a Apelante pessoa negra ou parda, o que também foi corroborado em sede de recurso administrativo, por meio de análise iminentemente fenotípica, conforme determinam as normas atinentes à espécie.
5. Foram observados os imperativos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a Apelante foi devidamente notificada da decisão denegatória da comissão de heteroidentificação, bem como interpôs recurso administrativo, o qual foi, contudo, improvido. Ademais, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer ilegalidade quanto ao procedimento de heteroidentificação.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.